Tribunal: CARF
Processo: 10707.001575/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.001575/2006-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.404 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
ADAO JOSE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
COMPROVAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE EM SEDE RECURSAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO.
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Por outro lado, devidamente comprovada a tempestividade da impugnação,
deve ser anulada a decisão recorrida para que outra seja proferida analisando as
razões apresentadas, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
de Julgamento para, superada a questão da tempestividade, dê continuidade ao julgamento da
impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 114/118 da decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou intempestiva a
impugnação apresentada, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-
calendário 2001, acrescido de multa lançada e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.001575/2006-40
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001575/2006-40

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário 2001 de fls. 19 a 26 em virtude da apuração das seguintes infrações:
a) acréscimo patrimonial a descoberto à fl. 21;
b) dedução indevida de despesas médicas de fls. 21 e 22;
c) dedução indevida de pensão judicial à fl. 22;
d) dedução indevida de despesa com instrução de fl. 22.
A motivação das infrações apuradas estão descritas no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 13 a 18.
Sobre o imposto apurado no valor de R$ 17.855,79, foi aplicada multa de ofício de 75%
e juros de mora regulamentares, alcançando o montante de R$ 45.359,06.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Após cientificado do lançamento, em 21/12/06, o interessado apresentou a impugnação
e documentos de fls. 29 a 83, valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) ficou surpreso com a existência no sistema COMPROT de três processos
administrativos em seu nome. Em contato com a SRRF 7a RF, teriam lhe informado que
a triplicidade teria sido um lapso do setor administrativo e logo seria corrigido. Também
lhe teriam instruído que o único processo de fato seria o de n° 10707.001575/2006-40;
2) em 11/01/07, continua constando no referido sistema os demais processos, não tendo
o contribuinte tido a oportunidade de vista e manifestação. Assim, estaria sendo violado
o princípio do contraditório e da ampla defesa. Além disso, continua a informação de
que um dos processos seria de multa isolada, a despeito do contido no informe de fl. 27,
onde o assunto é corretamente identificado como "auto de infração - IRPF";
3) apenas em 21/12/06 teria tomado conhecimento do auto de infração e dos demais
expedientes, pois o seu endereço, indicado na declaração de ajuste anual, é o da
Delegacia da Receita Federal de Nova Iguaçu, onde exerce a função de auditor fiscal.
Esclarece que não respondeu ao que lhe foi solicitado pela fiscalização, pois as
intimações foram encaminhadas à repartição, todavia o interessado encontrava-se em
licença médica;
4) afirma que sua impugnação seria tempestiva, pois tomou ciência do lançamento
21/12/06, estando dentro dos trinta dias fixados no art. 15 do Decreto n° 70.235/72;
5) a diferença de R$ 78.900,49, entre 31/12/00 e 31/12/01, considerada como dispêndio,
relativa ao bem apontado no item 7 de sua declaração de bens, resultou na pretensa
variação a descoberto de R$ 31.799,38. Todavia, trata-se de um equívoco cometido pelo
impugnante quando do cálculo do total pago ao longo de 2001 ao Banco Itaú por conta
de financiamento imobiliário;
6) o valor efetivamente pago a esse título no citado ano foi de R$ 13.938,73, conforme
recibos mensais mecanicamente autenticados, como pelo demonstrativo fornecido pela
instituição financeira (does. 06 a 14).
Inclusive, como o erro se propagou aos demais exercícios, retificou as declarações de
ajuste (docs. 15/8 e 21/4);
7) quanto às despesas médicas no valor de R$ 11.403,63, anexa cópia autenticada dos
comprovantes médicos e de clínicas (does. 25/31). Também junta o informe de
rendimentos e o demonstrativo da citada entidade (docs. 31-A/32). A pequena diferença
do plano de saúde se deve ao regime de caixa/competência adotado;
8) apresenta os pagamentos efetuados no ano à instituição de ensino, para comprovar as
despesas com instrução no valor de R$ 3.400,00 (docs. 33/42);
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001575/2006-40

9) traz aos autos, documentação para comprovar o pagamento de pensão judicial de R$
18.327,13 ao seu filho Bruno Santos Oliveira, sob a guarda de sua ex-esposa (docs. 19,
20 e 31-A);
10) pede o cancelamento do imposto, multa e juros.
Em 23/02/2007, o SECAT da DRF em Nova Iguaçu/RJ encaminhou, por engano, este
processo à DRJ-I/RJ. Em 14/03/2007, o SECOJ/DRJ-I/RJ remeteu o presente processo a
esta DRJ para apreciação.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 114):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
Ementa:
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação e nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 26/05/2011 (fl. 120),
apresentou o recurso voluntário de fls. 127/131 alegando: tempestividade da impugnação
apresentada e reiterando os argumentos apresentados naquela oportunidade.
Em sessão de julgamento do dia 5 de novembro de 2020, esta Colenda Turma
Julgadora houve por bem converter o julgamento em diligência para que a unidade responsável
pela administração do tributo ateste a regularidade da recepção do documento juntado às fls. 133
e seguintes.
A resposta da unidade preparadora foi nos seguintes termos:
Devolvo o presente PA visto que trata-se de Impugnação protocolada no CAC em
12/01/2007 e cuja identificação da Rubrica aposta no documento é impossível de ser
verificada por esta chefia. Além disso não está arquivado neste CAC o processo físico.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
De acordo com a decisão recorrida a impugnação apresentada foi intempestiva,
nos seguintes termos:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001575/2006-40

O contribuinte, nos termos de sua peça defensória, alega que a sua impugnação seria
tempestiva. Sendo assim, tal preliminar deve ser apreciada.
Tendo em vista que a ciência do Lançamento se deu, pessoalmente, em 21/12/06 (fl.
20), e tendo sido apresentada a impugnação em 12/02/07 (fl. 29), cabe analisar,
preliminarmente, a tempestividade da impugnação interposta.
Nos termos do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, a intimação pode ser feita
pessoalmente, provada com a assinatura do sujeito passivo, conforme abaixo transcrito:
"Art.23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar
§2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
(...)
§ 3° Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
§ 4 - Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo."
No caso em tela, a impugnação foi apresentada em 12/02/07 (fl. 29), depois de já
transcorrido o prazo de trinta dias previsto no Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, no qual se considera instaurado o litígio:
"Art.14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. "
"Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. "
Por outro lado o recorrente alega que a impugnação foi regularmente apresentada
à DRF de Nova Iguaçu/RJ em 12 de janeiro de 2007, conforme recebo do CAC na 2a via.
Conforme se verifica do documento constante à fl. 133, o protocolo da
impugnação teria ocorrido em 12 de janeiro de 2007 e portanto, a impugnação é tempestiva, de
modo que a decisão recorrida deve ser anulada para que outra seja proferida, apreciando as
alegações do contribuinte, sob pena de supressão de instância.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para anular a decisão recorrida para que outra seja proferida, apreciando os argumentos
apresentados em sede de impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.404 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10707.001575/2006-40

Fl. 164
DF CARF MF
Original